Tribunal: TJMT
Processo: 1005315-30.2019.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005315-30.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO DA SILVA FERNANDES - CPF: 868.033.281-04 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL

A PARTIR DO ÚLTIMO PAGAMENTO – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO, AMORTIZANDO-SE OS VALORES RESSARCIDOS NA ESPERAR ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior, tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto.

2. Na hipótese, os descontos mensais foram efetuados diretamente na folha de pagamento da parte autora e, ao que consta nos autos, foram suspensos apenas quando da concessão da tutela antecipada em favor do requerente, não havendo que se falar em ocorrência da prescrição.

3. Da mesma forma, não há que se falar em falta de interesse de agir, ante a devolução, na esfera administrativa, dos valores descontados, porquanto, o autor pugna pela devolução em dobro, bem como a indenização por danos morais.

4. Ademais, em que pese o réu/apelante defenda a legalidade da contratação, ele não colacionou ao caderno processual o contrato de cartão de crédito devidamente assinado, todavia, em contrapartida, alega que procedeu administrativamente à devolução dos valores descontados.

5. Ora, se o negócio jurídico em comento existisse e fosse válido, não haveria razão para que o réu realizasse o ressarcimento, antes mesmo do ajuizamento desta demanda, circunstância que confere verossimilhança às alegações do autor/apelado.

6. Assim, não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, afigura-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento do autor/apelado, o que dá ensejo à restituição do indébito na forma simples, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, com consequente amortização das quantias ressarcidas na via administrativa, tal como definiu o sentenciante.

7. No caso, evidente que o desconto indevido na folha de pagamento do autor/apelado, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

8. Considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de maneira que entendo que o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corresponde àquele usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos, devendo, portanto, ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº 1005315-30.2019.8.11.0006, ajuizada em face de
SERGIO DA SILVA FERNANDES,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para declarar a inexistência de negócio jurídico de contratação de cartão de crédito entre as partes e condenar a parte requerida à restituição do indébito relativo aos descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do requerente, na forma simples, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização de danos morais ao requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos acrescidos de juros moratórios no percentual de 1%, desde a citação, e correção monetária pelo INPC. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 97942102).

Irresignado, o réu/apelante aduz, como prejudicial de mérito, a prescrição parcial.

Alega que falta de interesse de agir, uma vez que procedeu à devolução dos valores descontados em sede administrativa.

Defende a legalidade na contratação, razão pela qual não há que se falar em devolução dos valores e dever de indenizar. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 97942105).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 97942108).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cuida-se de ação indenizatória em que o autor/apelante postula pela declaração de inexistência de relação jurídica, repetição do indébito e reparação por danos morais, ao argumento de que está sendo indevidamente cobrado por uma prestação de serviços que jamais adquiriu e até então desconhecia.

Por sua vez, o réu/apelado aduz a legalidade da contratação, e, por consequência, dos descontos realizados, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

O sentenciante, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para declarar a inexistência de negócio jurídico de contratação de cartão de crédito entre as partes e condenar a parte requerida à restituição do indébito relativo aos descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do requerente, na forma simples, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização de danos morais ao requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos acrescidos de juros moratórios no percentual de 1%, desde a citação, e correção monetária pelo INPC. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 97942102), sentença contra a qual o réu se insurge (ID 97942105).

Pois bem.

Sem delongas, tenho que irresignação não merece prosperar.

Isso porque, consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior, tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto,
verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412088/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.

TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO
. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos,

se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC
.
CONTAGEM DO TERMO A QUO A PARTIR DO
ÚLTIMO PAGAMENTO
.
ENTENDIMENTO FIRMADO NA CORTE LOCAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1409321/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA 1. "
Tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1078294/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Na hipótese, os descontos mensais são efetuados diretamente na folha de pagamento da parte autora e, ao que consta nos autos, foram suspensos apenas quando da concessão da tutela antecipada em favor do requerente, não havendo que se falar em ocorrência da prescrição.

Da mesma forma, não há que se falar em falta de interesse de agir, ante a devolução, na esfera administrativa, dos valores descontados, porquanto, o autor pugna pela devolução em dobro, bem como a indenização por danos morais.

Ademais, em que pese o réu/apelante defenda a legalidade da contratação, ele não colacionou ao caderno processual o contrato de cartão de crédito devidamente assinado, todavia, em contrapartida, alega que procedeu administrativamente à devolução dos valores descontados.

Ora, se o negócio jurídico em comento existisse e fosse válido, não haveria razão para que o réu realizasse o ressarcimento, antes mesmo do ajuizamento desta demanda, circunstância que confere verossimilhança às alegações do autor/apelado.

Assim, não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, afigura-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento do autor/apelado, o que dá ensejo à restituição do indébito na forma simples, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, com consequente amortização das quantias ressarcidas na via administrativa, tal como definiu o sentenciante.

Por fim, resta perquirir se as circunstâncias narradas pelo autor caracterizam prejuízo moral.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

No caso, evidente que o desconto indevido na folha de pagamento do autor/apelado, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo. (...)

(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de maneira que entendo que o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corresponde àquele usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos, devendo, portanto, ser mantido.

Logo, não conseguindo o réu/apelante infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021